Tribunal: TJDFT
Processo: 0750273-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MEIO LEGAL DE COERÇÃO. CARÁTER PERSUASÓRIO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DISTORÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. Desta forma, deve-se ter em conta tanto a relevância do bem jurídico tutelado – a saúde da agravada – e a capacidade financeira da parte demandada – gestora de plano de saúde.
2. No caso, a fixação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), e limitada a 20 (vinte) dias como patamar máximo, apresenta-se adequada e não se revela distorcida, se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.